Tribunal: TJES
Processo: 5000606-98.2024.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-98.2024.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR TUTELA PROVISÓRIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por reconhecer que o crédito tributário possuía exigibilidade suspensa por tutela provisória deferida em ação anulatória antes do ajuizamento da execução e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal ajuizada após a concessão de tutela provisória que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário deve ser extinta ou apenas suspensa; e (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a observância dos critérios legais para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal somente pode ser proposta com fundamento em título executivo certo, líquido e exigível, sendo nula quando ausente o requisito da exigibilidade.

A concessão de tutela provisória suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo legitimamente sua cobrança judicial enquanto vigente.

A causa suspensiva da exigibilidade surgida antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza sua propositura e impõe a extinção do processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado tinha ciência da decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito antes de ajuizar a execução fiscal, circunstância que evidencia a ausência de pressuposto indispensável ao exercício da pretensão executiva.

A natureza precária da tutela provisória não autoriza o ajuizamento de execução fundada em crédito inexigível, pois eventual revogação futura da medida não convalida a inexistência originária de título executivo exigível.

A posterior improcedência da ação anulatória não afasta a irregularidade do ajuizamento da execução, cuja validade deve ser aferida conforme a situação jurídica existente na data de sua propositura.

O Estado responde pelos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade, pois deu causa à instauração da execução fiscal apesar da prévia suspensão judicial da exigibilidade do crédito.

A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o proveito econômico é mensurável, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal ajuizada quando o crédito tributário já se encontra com a exigibilidade suspensa por tutela provisória deve ser extinta por ausência de título executivo exigível.

A revogabilidade da tutela provisória não autoriza o ajuizamento de execução fiscal fundada em crédito temporariamente inexigível.

A regularidade do ajuizamento da execução fiscal deve ser aferida à luz da situação jurídica existente no momento de sua propositura.

O exequente que ajuíza execução fiscal ciente da suspensão da exigibilidade do crédito responde pelos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Existindo proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo excepcional a aplicação da apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 783 e 803, I; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.073.194/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 27.01.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000606-98.2024.8.08.0099

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 de Execuções Fiscais Estaduais que, acolhendo exceção de pré-executividade oposta por
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.
, extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por reconhecer que o crédito tributário encontrava-se com a exigibilidade suspensa antes do ajuizamento da demanda executiva, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário decorrente da CDA nº 00081/2024, originada do Auto de Infração nº 5.024.594-4.

Antes do ajuizamento da execução, entretanto, a executada havia proposto ação anulatória, na qual foi deferida tutela de urgência suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

A sentença recorrida registrou que o Estado já tinha ciência da decisão liminar quando propôs a execução fiscal, circunstância que afastaria requisito essencial do título executivo, qual seja, sua exigibilidade.

A controvérsia restringe-se, pois, a verificar se a execução fiscal proposta quando já existente decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário deve ser extinta ou apenas suspensa, bem como se subsiste a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença recorrida não merece reforma.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução somente pode fundar-se em título certo, líquido e exigível, sendo nula quando ausente qualquer desses requisitos (art. 803, I, do CPC).

Por sua vez, o art. 151, V, do CTN estabelece que a concessão de tutela provisória suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual os efeitos processuais variam conforme o momento em que surge a causa suspensiva:

sobrevindo antes do ajuizamento da execução fiscal, inviabiliza sua propositura, impondo a extinção do processo;

sobrevindo após o ajuizamento, apenas suspende o curso da execução.

Foi exatamente essa orientação aplicada pelo Juízo de origem.

No caso concreto, é incontroverso que:

a tutela suspendendo a exigibilidade foi deferida em 04/03/2024;

a execução fiscal somente foi ajuizada em 16/10/2024;

o Estado já havia apresentado contestação na ação anulatória em 01/04/2024, circunstância que evidencia sua prévia ciência da decisão liminar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA . CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF. 2.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual deve ser extinta a execução fiscal que cobra crédito cuja exigibilidade se encontrava suspensa ao tempo de seu ajuizamento
, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2073194 RS 2022/0044692-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/01/2023).

Dessa forma, quando proposta a execução, o crédito tributário encontrava-se desprovido de exigibilidade, inexistindo pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação executiva.

Não prospera a alegação de que a precariedade da tutela provisória justificaria apenas a suspensão do feito.

Embora a tutela antecipada possua natureza revogável, seus efeitos produzem plena eficácia enquanto vigente.

A suspensão da exigibilidade impede legitimamente a cobrança judicial do crédito tributário. Admitir o ajuizamento da execução apenas para aguardar eventual revogação futura da liminar equivaleria a autorizar a instauração de processo executivo sem título exigível, em afronta aos arts. 783 e 803 do CPC.

Também não altera esse panorama a circunstância, invocada pelo apelante, de posteriormente ter sido julgada improcedente a ação anulatória.

A regularidade do ajuizamento da execução deve ser aferida à luz da situação jurídica existente naquele momento. Fato superveniente não convalida vício originário consistente na ausência de exigibilidade do título executivo quando da propositura da demanda.

Quanto aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao apelante.

O Estado deu causa à instauração da execução fiscal mesmo tendo ciência da decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito, incidindo o princípio da causalidade.

Também não há espaço para fixação equitativa dos honorários.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, firmou entendimento no sentido de que, existindo proveito econômico mensurável, os honorários devem observar os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo excepcionalíssima a utilização do §8º.

Na hipótese, a sentença fixou a verba no percentual mínimo legal (10%), inexistindo fundamento para sua redução.

DO EXPOSTO,
nego provimento ao recurso de apelação
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.